Tribunal: CARF
Processo: 10680.723066/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723066/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.445 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
JM PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFINITIVIDADE
DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU
São definitivas as decisões na parte que não for objeto de recurso voluntário ou
não estiver sujeita a recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fl. 2) apresentada em 1o de
julho de 2010 contra despacho decisório (e-fl. 06) de 19 de maio de 2010 (ciência em
09 de junho) que não homologou declarações de compensação com créditos de IPI do
2o trimestre de 2007, apresentadas entre 26 de outubro de 2006 e 05 de fevereiro de
2009.
De acordo com o despacho decisório foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723066/2010-01
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723066/2010-01

- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 1.400,37
- Valor do crédito reconhecido: R$ 1.400,37
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido. O crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
34005.58594.250707.1.3.01-7262 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
20650.46674.050209.1.3.01-0450
39397.89718.291208.1.7.01-1009
24918.60457.291208.1.7.01-0056
23544.88328.291208.1.3.01-0100
04614.98519.290109.1.3.01-6369
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
19351.32861.270707.1.5.01-9663
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/05/2010.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou o seguinte:
O p-dcomp 19.251.32861.270707.1.5.01.9663 em pauta, motivo do
despacho decisório, Pedido de ressarcimento de IPI, no valor de R$ 1.400,37 (2o
trimestre/2007) mais saldo credor no período anterior declarado no mês de
abril/2007, no perd-com em questão no valor R$ 589.943,31, perfazendo o total de
R$ 591.343,68 (quinhentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e ter reais e
sessenta e oito centavos), base mês de julho de 2007, sucessor do p.decomp
retificado 41708.22564.250707.1.1.01-5932.
A não homologação da compensação declarada nos perd-comps abaixo;
1)- P-decomp ativo 39397.89718.291208.1.7.01.1009 no valor de R$
225.729,26
Que ratifica o p-decomp 22330.25322.040608.1.3.01-9089, no valor de R$
225.729,26
Que ratifica o p-decomp 12141.20250.270707.1.7.01-6334, no valor de R$
218.711,95 Que ratifica o p-decomp 34005.58594.250707.1.3.01-7262, no valor
de R$ 1.956,94
Ficando saldo a ser ressarcido em futuras compensações R$ 383.756,94
base julho/2007
2)- P-decomp ativo 24918.60457.291208.1.7.01-0056, no valor de R$
356.079,75
Havia saldo suficiente para a compensação de R$ 422.746,53, que o saldo
do p-decomp anterior corrigido taxa selic para dezembro de 2008 totalizando em
R$ 422.746,53, restando ainda saldo de R$ 66.666,78, para ser utilizado futuras
compensações.
3) - P-decomp ativo 23544.88328.291208.1.3.01-0100, no valor R$
31.056,28, havia sim saldo suficiente para compensação, no valor de R$
67.156,78, ficando saldo de R$ 36.100,50, para ser utilizado em futuras
compensações.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723066/2010-01

4) - P- decomp ativo 04614.98519.290109.1.3.01-6369, no valor de R$
31.726,69
Havia sim saldo suficiente para a compensação, no valor de R$ 36.461,51,
restando ainda saldo para compensação futura de R$ 4.734,82.
5) -p-decomp ativo 20650.46674.050209.1.3.01-0450, no valor de R$
4.784,54
Havia sim saldo para compensação do valor acima.
Diante do acima exposto, o despacho decisório, é totalmente indevido,
reiteramos portanto o cancelamento do despacho decisório.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. REGRA DA APURAÇÃO TRIMESTRAL.
O ressarcimento de IPI somente pode ser pleiteado em relação aos créditos
escriturados no trimestre de referência, conforme determinação legal.
Não se conformando com o resultado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, alegando, em síntese apertada:
(i)
direito ao crédito proveniente da entrada de insumos isentos e sujeitos à
alíquota zero;
(ii)
prazo decenal para a recuperação de indébitos relativos a tributos lançados
por homologação; e
(iii)
correção monetária dos saldos credores.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na
legislação, portanto é tempestivo.
Conforme exposto anteriormente, a DRJ motivou única a exclusivamente a
manutenção do despacho decisório que, homologou parcialmente os PER/Dcomp ́s protocolados
pela Recorrente, por entender que o pedido de ressarcimento de IPI somente pode ser pleiteado
em relação aos créditos escriturados no trimestre de referência, conforme determinação legal.
A Recorrente, por sua vez, de forma totalmente inovadora, trouxe em suas razões
recursais matérias que não foram suscitadas em sede de manifestação de inconformidade e
totalmente estranhas ao que foi analisado pela DRJ, acarretando, a teor do parágrafo único, do
artigo 42, do Decreto no 70.235/72, a definitivadade da decisão de primeiro grau e,
consequentemente no não conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.445 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723066/2010-01

Com efeito, a decisão recorrida motivou sua decisão baseada na impossibilidade
do contribuinte utilizar créditos fora trimestre de referência, ao passo que a Recorrente questiona
o seu direito ao crédito através das seguintes premissas: (i) direito ao crédito proveniente da
entrada de insumos isentos e sujeitos à alíquota zero; (ii) prazo decenal para a recuperação de
indébitos relativos a tributos lançados por homologação; e (iii) correção monetária dos saldos
credores.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital